Tribunal: STF
Processo: HC 259044
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Ivan de Jesus Fraga impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    2. Nessa linha, "é incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado em substituição à via recursal de impugnação própria" (AgRg no HC n. 716.759/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023), notadamente no caso, em que não se verifica qualquer ilegalidade flagrante a atrair a concessão da ordem de ofício. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 1.001.904 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende “reconhecer a nulidade da busca pessoal por ser fundamentada no nervosismo do paciente” e subsidiariamente “desclassificar a imputação do crime do art. 33 para o art. 28 da Lei de Drogas”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    É que, “nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.” (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



     Nesse contexto, no tocante à apontada nulidade da busca pessoal realizada no ora paciente, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou (grifei):



    Nada obstante, não se verifica flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem de ofício, valendo transcrever os fundamentos do acórdão da apelação, que afastou a tese de nulidade da busca pessoal (e-STJ fls. 19/21): 



    [...]



    Com efeito, os policiais militares ouvidos nos autos, afirmaram em uníssono que ao realizarem patrulhamento em conhecido ponto de forte traficância, avistaram o acusado Luís Fernando, saindo de seu veículo e ao perceber a aproximação da viatura, demonstrou grande nervosismo, acelerando o passo e indo de encontro aos outros corréus Ilson e Ivan, que também ao visualizarem a viatura, demonstraram atitude suspeita, inclusive, tendo o acusado Ivan, colocado rapidamente algo no bolso de suas vestes e começado a iniciar uma simulação de conversa ao celular, o que levantou suspeitas imediatas, ensejando assim, na abordagem ao três rapazes, resultando na apreensão de drogas e dinheiro. Informaram ainda, que o acusado Ivan, já era pessoa conhecida dos meios policiais na cidade por envolvimento no tráfico de drogas. Segundo as testemunhas, durante a abordagem, o acusado Luís Felipe, se mostrou ainda, muito inquieto, observando o seu veículo a todo instante, o que motivou também, na vistoria veicular. Assim, o policial Evandro Xavier, com uma lanterna, pois já se tratava de período noturno, iniciou uma vistoria inicialmente pelo lado externo do veículo e, em certo momento, iluminando o interior, visualizou um pacote atrás do banco do passageiro, que posteriormente, soube-se que se tratava de um tijolo de maconha, envolta em plástico filme. Todos os réus negaram a propriedade da droga apreendida. Diante da apreensão das drogas, tanto na revista pessoal, quanto no veículo, foram os acusados conduzidos ao distrito policial. Já no Distrito Policial de Ourinhos, os policiais responsáveis pela diligência, foram informados por outros agentes da Força Tática que o acusado Ilson, era pessoa bem conhecida dos meios policiais, com atividades ligadas ao tráfico de entorpecentes. Questionaram então, o réu Ilson, sobre eventual existência de drogas em sua residência, que prontamente negou, indicando endereço que não se tratava realmente de sua residência, contudo, os policiais da Força Tática, possuíam o endereço real da residência do réu e para lá se dirigiram, sendo certo, que o acusado Ilson, ao perceber que estavam se aproximando da sua real residência, confessou que havia drogas em sua casa e se destinavam ao comércio a terceiros. Na residência, após franqueada a entrada, os agentes policiais, lograram êxito na localização de porções de cocaína, crack e maconha. 



    Desta forma, diante da atitude dos acusados, que em conhecido ponto de traficância e, ao notarem a aproximação policial, portaram-se de forma suspeita, sendo certo que Luís Felipe rapidamente fechou a porta do veículo e acelerou o passo, bem como a atitude de Ivan, que começou a simular uma conversa ao celular, não há que se falar em ausência de fundada suspeita para realização da abordagem policial, patente a presença da situação autorizadora do ato. 



    Note-se que a narrativa dos fatos deixa evidente que os policiais militares tinham fundadas razões para realização da busca pessoal e veicular que acabou sendo bem- sucedida. 



    Deste modo, tratando-se de tráfico de drogas, crime de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, a busca pessoal e do veículo que culminou com a prisão dos acusados, não constitui prova ilícita, eis que evidenciada a figura do flagrante delito. (grifei)



    Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)



    No caso, a mera leitura do acórdão impugnado, o qual consignou que “ao realizarem patrulhamento em conhecido ponto de forte traficância [...] ao perceber a aproximação da viatura, demonstrou grande nervosismo, acelerando o passo [...] o acusado Ivan, colocado rapidamente algo no bolso de suas vestes e começado a iniciar uma simulação de conversa ao celular [...] o acusado Ivan, já era pessoa conhecida dos meios policiais na cidade por envolvimento no tráfico de drogas”, evidencia a caracterização da justa causa para a busca pessoal. 



    Como se vê, o conjunto das circunstâncias acima narradas pelo ato apontado como coator demonstra a existência de elementos fáticos, dotados de consistência, que objetivamente convergiram para justificar a busca pessoal realizada, não havendo que se falar em ilegalidade da medida.



    Cito, ainda em caso fronteiriço, o seguinte acórdão:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 3. Tentar fugir, ao avistar viatura, e reagir, objetivamente, de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 4. Agravo improvido.



    (RHC 235568 AgR, ministro Gilmar Mendes - grifei)



    Finalmente, para o eventual acolhimento da tese defensiva - desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas - , seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias de origem, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 198.223 AgR, ministro Edson Fachin; HC 206.798 AgR, ministro Roberto Barroso):



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE PORTE PARA USO PRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA TRAFICÂNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I – O pleito do recorrente de desclassificação do crime de tráfico para o uso próprio não pode ser acolhido nesta via, em razão da necessidade de reexame dos fatos e provas da causa, o que não se admite em habeas corpus. 



    II – Além disso, as instâncias ordinárias assentaram que a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estavam devidamente comprovadas pelos elementos probatórios produzidos na instrução criminal, de modo que não há falar em insuficiência de prova da traficância.



     III – Recurso desprovido.



    (RHC 109.071, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Absolvição ou desclassificação do delito para o de porte de drogas (art. 28 da Lei 11.343/06) ou para o de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06). Reexame de fatos e provas. Inviabilidade em sede de habeas corpus. Agravo regimental não provido. 



    1. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido, de forma soberana, que o paciente incidiu na prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), mostra-se inviável o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus para que se chegue a conclusão diversa da do juízo de origem.



    2. Agravo regimental não provido.



    (HC 204.792 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 210.304 AgR, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente